Tribunal: STF
Processo: HC 244159
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelino Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 852.338/PR (evento 8).



    No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao paciente, consistente na infração ao disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da ausência de provas da materialidade quanto à prática de falta grave, porquanto não houve apreensão do aparelho celular que supostamente estava em sua posse. Argumenta que “o conjunto probatório da homologação da falta está baseado somente na declaração do agente penitenciário que supostamente avistou o paciente na posse de um aparelho celular”. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta disciplinar e a restituição dos dias remidos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PACIENTE FLAGRADO FALANDO AO CELULAR NA PRISÃO. DESOBEDIÊNCIA NA ENTREGA DO APARELHO. PROVA DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Com efeito, as instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o agravante praticou a falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por ter sido flagrado por um agente prisional falando ao telefone no interior da cela, e, em seguida, desobedecido a ordem de entregar o referido aparelho. 



    III - No caso concreto, portanto, ao contrário da irresignação defensiva, não há falar em absolvição, na medida em que a conduta do agravante foi devidamente individualizada e comprovada. Na hipótese, houve sim a indicação de testemunhos harmônicos, de forma a realmente confirmar a infração.



    IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao paciente ao seguinte fundamento (evento 8): 



    “(...)



    Com efeito, as instâncias ordinárias, mediante análise fática e probatória, entenderam que o agravante praticou a falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por ter sido flagrado por um agente prisional falando ao telefone no interior da cela, e, em seguida, desobedecido a ordem de entregar o referido aparelho.



    In verbis:



    "(...) os agentes penitenciários teriam constatado que o reeducando estaria falando em um aparelho celular, tendo sido ordenado que entregasse o aparelho. No entanto, os presos da cela não teriam acatado a ordem, em razão disso os agentes penitenciários solicitaram apoio aos agentes de plantão do SOE, pelo que após revista na cela, nada teria sido encontrado. Indagado, informalmente, o reeducando teria relatado que realmente tinha um aparelho celular, porém o teria dispensado (mov. 13.3)" (fl. 86).



    No caso concreto, ao contrário da irresignação defensiva, não há falar em absolvição, na medida em que a conduta do agravante, no cometimento da falta grave, foi devidamente individualizada e comprovada.



    Aqui, o acórdão (fls. 12-15):



    "(...) Isso porque colheu-se o depoimento do agente penitenciário, que afirma de modo categórico que o apenado estava falando num telefone celular e não apenas portando. 



    Assim, parece claro que não há chances de se confundir um telefone celular com um tubo de pasta de dente, tanto mais quando se visualiza o indivíduo numa ligação advinda deste aparelho telefônico. 



    Ademais, como indicado na decisão, os apenados deixaram de obedecer à ordem dos agentes penitenciários imediatamente após a flagrância deste ato, recusando-se a permitir a busca na cela, o que só ocorreu após o apoio de outras equipes. 



    Assim, ainda que o aparelho não tenha sido apreendido, parece clara a materialidade da falta de natureza grave em discussão, de modo que, tratando-se de sucedâneo recursal e não visualizando ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício, deve-se negar provimento ao agravo interno (...)" (grifei).



    Na hipótese, houve sim a indicação de testemunhos harmônicos, de forma a realmente confirmar a infração. No que atine à questão da validade dos depoimentos dos agentes prisionais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018; AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019 e AgRg no HC n. 791.300/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 15/08/2023).



    Ademais, embora o celular não tenha sido apreendido, a prova da infração ocorreu por outros meios idôneos, sobretudo, o depoimento dos agentes prisionais



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é dispensável a realização de perícia no aparelho telefônico, para fins de reconhecimento de infração disciplinar de natureza grave.



    Veja-se:



    "(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é prescindível a perícia do aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave" (AgRg no HC n. 811.101/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/5/2023, grifei).



    Dos autos, portanto, não se afere qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta imputada, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese.



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao agravante, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC n. 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



    Não há falar, portanto, em absolvição ou desclassificação da falta grave.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Nesse contexto, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator